Tribunal: TJBA
Processo: 8002331-49.2021.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002331-49.2021.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ADSON SANTANA MOREIRA NIZA

Advogado(s)
:
GOYA LAMARTINE DA COSTA E SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA. TÉCNICO JUDICIÁRIO (ESCREVENTE) DESIGNADO PARA ATUAR COMO
ANALISTA JUDICIÁRIO (OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR)
. DESVIO DE FUNÇÃO/SUBSTITUIÇÃO. VACÂNCIA DO CARGO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. ART. 204 DA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA (LEI Nº 10.845/2007). SÚMULA 378/STJ. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. PREVALÊNCIA DA LEI SOBRE DECRETOS JUDICIÁRIOS. IRRELEVÂNCIA DA DIFERENÇA DE NÍVEL DE ESCOLARIDADE PARA FINS DE PAGAMENTO. LIMITAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS MATERIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. SEM INTERVENÇÃO MINISTERIAL EM SEGUNDA INSTÂNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível e Reexame Necessário em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em Ação Ordinária , condenando o Estado da Bahia ao pagamento retroativo das diferenças remuneratórias devidas a servidor (Escrevente de Cartório/Técnico Judiciário) pelo desempenho das funções de Oficial de Justiça Avaliador (Analista Judiciário) , em regime de substituição por vacância do cargo , observada a prescrição quinquenal. Discute-se no recurso a legalidade do pagamento , a possibilidade da substituição entre cargos de níveis distintos e a observância de normas orçamentárias e de decretos judiciários restritivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 (duas) questões em discussão no presente recurso: (i) definir se o servidor público estadual (Técnico Judiciário) designado para substituir servidor de cargo de nível hierárquico e remuneratório superior (Analista Judiciário - Oficial de Justiça Avaliador) , em razão da vacância do cargo , faz jus ao recebimento das diferenças remuneratórias correspondentes , mesmo diante de Decretos Judiciários restritivos e da diferença de nível de escolaridade entre os cargos; (ii) verificar a adequação da sentença quanto à prescrição , correção monetária, juros e honorários sucumbenciais. Não houve intervenção ministerial em Segunda Instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revelia da Fazenda Pública não induz a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, ante a indisponibilidade do interesse público (art. 345, II, do CPC) , mas não impede a análise do mérito com base nas provas dos autos.

Em se tratando de diferenças remuneratórias devidas pela Fazenda Pública em relação de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação (Súmula 85 do STJ e art. 1º do Decreto nº 20.910/1932). Correta a sentença ao declarar prescritas as parcelas anteriores a 07/12/2016.

O servidor público que, designado formalmente por autoridade competente , exerce funções de cargo diverso e de maior complexidade em regime de substituição por motivo de vacância , faz jus à percepção da diferença remuneratória entre o seu cargo efetivo e o cargo substituído , conforme expressa previsão legal (art. 204 da Lei Estadual nº 10.845/2007 - LOJ/BA).

A negativa de pagamento da contraprestação pelo serviço efetivamente prestado em desvio de função/substituição configura enriquecimento ilícito da Administração Pública , vedado pelo ordenamento jurídico (art. 884 do CC) e consolidado na Súmula nº 378 do STJ.

Decretos Judiciários (nº 577/2011 e nº 274/2013) , por serem atos normativos infralegais , não podem se sobrepor à Lei de Organização Judiciária , prevalecendo esta em caso de conflito , em observância ao princípio da legalidade e da hierarquia das normas.

A eventual irregularidade na designação de servidor de nível médio (Técnico Judiciário) para substituir cargo de nível superior (Analista Judiciário) , ainda que vedada por atos normativos internos (Decretos Judiciários) , não exime a Administração Pública do dever de pagar pelas funções efetivamente exercidas , sob pena de violação da boa-fé objetiva e do princípio do
venire contra factum proprium
, uma vez que a própria Administração efetuou a designação e se beneficiou do trabalho do servidor.

Alegações genéricas de violação a normas orçamentárias (art. 169 da CF/88) e à Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000) não constituem óbice ao reconhecimento do direito às diferenças salariais decorrentes de desvio de função/substituição , por se tratar de despesa obrigatória relativa a serviço já prestado por determinação da Administração.

Correta a aplicação da Taxa SELIC para correção monetária e juros de mora a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021.

É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando o recurso é desprovido (art. 85, § 11, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em Reexame Necessário.

Tese(s) de julgamento
: 1. Servidor público (Técnico Judiciário) designado formalmente para substituir em cargo vago de nível superior (Analista Judiciário - Oficial de Justiça Avaliador) tem direito à percepção das diferenças remuneratórias correspondentes ao período da substituição, nos termos do art. 204 da LOJ/BA (Lei nº 10.845/2007) e da Súmula 378/STJ, independentemente de restrições em Decretos Judiciários ou da diferença de nível de escolaridade, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública. 2. A prescrição quinquenal incide sobre as parcelas remuneratórias devidas pela Fazenda Pública anteriores aos cinco anos da propositura da ação. 3. A revelia da Fazenda Pública não acarreta a presunção de veracidade dos fatos , mas não impede o julgamento baseado nas provas. 4. Limitações orçamentárias não justificam o não pagamento por serviço efetivamente prestado em desvio de função/substituição. 5. Desprovido o recurso da Fazenda Pública, majoram-se os honorários sucumbenciais em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC).

Dispositivos legais relevantes citados
: Constituição Federal, art. 169, § 1º. Constituição do Estado da Bahia, art. 41, XXXI. Lei Estadual nº 6.677/1994, art. 78, parágrafo único. Lei Estadual nº 10.845/2007 (LOJ/BA), art. 204. Código Civil, art. 884. Código de Processo Civil (CPC/2015), arts. 85, § 11 , 345, II , 487, I , 496, I. Decreto nº 20.910/1932, arts. 1º e 3º. Emenda Constitucional nº 113/2021. Lei Complementar nº 101/2000 (LRF). Decretos Judiciários nº 577/2011 e nº 274/2013.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 85/STJ. Súmula nº 378/STJ. Súmula nº 490/STJ. STJ AgInt no AgRg no REsp 1278177/MG. TJBA - Apelação 0367779-27.2013.8.05.0001. TJBA - Mandado de Segurança 8002908-73.2023.8.05.0000. TJBA - Apelação 8000778-70.2022.8.05.0251.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível e Reexame Necessário nº
8002331-49.2021.8.05.0038
, da Comarca de Camacan/BA , em que figuram como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e como Apelado
ADSON SANTANA MOREIRA NIZA
. ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
da Apelação Cível e do Reexame Necessário e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo voluntário, mantendo integralmente a sentença em
REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01